Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720809-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: RAIZEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL HIPOTECADO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. A penhora de imóvel gravado por hipoteca se apresenta como o caminho adequado para conferir efetividade à prestação da jurisdicional. 2. A existência de garantia hipotecária não substitui a obrigação legal de que a execução esteja devidamente assegurada por meio de penhora, depósito ou caução adequada, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida ao artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, colacionando julgado do TJMG para demonstrá-la. Defende que a garantia hipotecária representa caução suficiente para garantir o juízo e resultar na concessão de efeito suspensivo à execução. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao salientado dissídio interpretativo, conferido ao artigo 919, § 1o, do CPC. A respeito, tem-se que o acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, o qual se aplica às alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2265864/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/8/2023). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPOTECA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO NOS TERMOS DA LEI. ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1o, do art. 919, do CPC/2015. 2. A análise acerca de eventual preenchimento dos requisitos para se conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução não pode ser realizada por se tratar de reexame fático-probatório, vedado no âmbito do recurso especial por força da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.991.302/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 11/5/2022, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2378957, da Relatoria do Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005